Tribunal: STF
Processo: HC 223541
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 748.669/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas), por duas vezes, do Código Penal, e art. 1º, § 1º, inc. II e § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento pela prática mediante organização criminosa), da Lei nº 9.613, de 1998, por duas vezes.



    3. Em 10/05/2021, o Juízo de primeira instância recebeu a peça acusatória. Na mesma ocasião, decretou a prisão preventiva do paciente e de 14 corréus.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o citado agravo.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a inépcia da denúncia, no tocante ao crime de lavagem de capitais, dizendo que a suposta conduta apontada na inicial acusatória seria mero exaurimento quanto ao crime de furto. Frisa não haver dolo específico de branqueamento do proveito econômico obtido. Aponta excesso de prazo da custódia, estando preso o paciente há mais de um ano, sem a finalização da instrução criminal. Aponta desídia do Estado. 



    6. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da custódia, substituindo-a por recolhimento domiciliar, e a suspensão do trâmite processual na origem. No mérito, busca o reconhecimento da inépcia da denúncia, com o trancamento do processo-crime.



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constatou-se que o paciente foi condenado a 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Juízo 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP manteve a custódia, negando o direito de recorrer em liberdade (processo nº 1529546-75.2020.8.26.0050). Apelação interposta pela defesa está pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJSP, houve a superveniência de sentença penal condenatória em desfavor do paciente, em 07/02/2023, ocasião na qual foi mantida a custódia, negando-se o direito de recorrer em liberdade. 



    9. Com efeito, quanto ao alegado defeito da peça acusatória, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMETO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante’ (HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016). II - A alegada inércia intencional da Sexta Turma do STJ para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 46.715/SP demanda a análise do reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus e suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. III – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 133.130-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 14/04/2018; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.441-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 191.399-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).



    10. De igual modo, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. Como já mencionado, houve a superveniência de sentença penal condenatória em desfavor do paciente, ocasião na qual foi mantida a custódia, negando-se o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 190.431-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 11/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados (doze), a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa restou ultrapassada pela superveniência da sentença, que condenou o agravante à pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §3º, do Código Penal e art. 1º, I, a, da Lei nº 9.455/1997. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 159.718-AgR-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão ante a demora na formação da culpa. Precedentes. 6. Ausente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ou mesmo a probabilidade do direito, inexiste justificativa a levar à interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.647-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator